Tribunal: TCU
Processo: 003.451/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5820/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, sem prejuízo de prestar as seguintes informações, de acordo com o parecer do MP/TCU: 1. Processo TC- Processo 003.451/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cecilia Trindade Carvalho da Conceição (XXX.295.513-XX); Gardenia Araujo da Silva (XXX.776.473-XX); Maria Jose Soares Macieira (XXX.062.247-XX); Maria Madalena Almeida Moraes (XXX.621.283-XX); Maria do Carmo Andrade Silva (XXX.504.963-XX); Maria do Socorro Sampaio (XXX.308.403-XX); Rosmalinda Costa Araujo Nazare (XXX.228.223-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão - UFMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informações: 1.7.1. à Diretoria de Benefícios e à Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sobre a existência de pensão civil paga pela Fundação Universidade Federal do Maranhão em favor da Sra. Maria Madalena Almeida Moraes (XXX.621.283-XX), na condição de genitora do ex-servidor Reginaldo Manoel Almeida Moraes (XXX.480.673-XX), para que promova a possível revisão do benefício previdenciário percebido pela pensionista, a título de amparo social ao idoso, com fundamento na Lei 8.742/1993, número de benefício 109.016.255-0 (Peça 13), sem prejuízo de comunicar ao Tribunal as eventuais providências adotadas, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação; 1.7.2. à Diretoria de Fiscalização Contínua de Benefícios Sociais da Sefip acerca da situação ora em apreço, para aprimoramento das críticas aplicadas à base de benefícios sociais.